Tribunal: TJPA
Processo: 0000059-57.2007.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000059-57.2007.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: T S S ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA REALIZADA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada contra T S S Rocha, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da inércia do exequente. O Estado sustenta que a extinção ocorreu sem a prévia intimação pessoal exigida pelo § 1º do art. 485 do CPC e requer a anulação da sentença para prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, foi corretamente fundamentada na inércia do exequente, considerando-se a regular intimação pessoal prévia da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução fiscal deve se desenvolver no interesse do exequente, cabendo-lhe diligenciar para a localização do devedor e a indicação de bens à penhora, nos termos do art. 797 do CPC.

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do exequente para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme o art. 485, § 1º, do CPC.

No caso concreto, a Fazenda Pública foi devidamente intimada para manifestar-se sobre a omissão do executado em relação ao pagamento ou à garantia da execução, sendo-lhe concedido prazo de 15 dias, superior ao mínimo legal, sem que houvesse qualquer manifestação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, desde que haja a intimação pessoal prévia da Fazenda Pública, o que foi observado no caso dos autos.

Diante da inércia do exequente, mesmo após a intimação pessoal, restou configurado o abandono da causa, justificando-se a extinção da execução fiscal com base no art. 485, inciso III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa pelo exequente, exige a intimação pessoal prévia da Fazenda Pública, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

Configura-se o abandono da causa quando, regularmente intimado, o exequente permanece inerte, autorizando a extinção do feito, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts.
485, inc. III e § 1º; art. 797; art. 139, inc.
VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1674261/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.08.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 2151296/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 11.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

8ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Estado do Pará contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que extinguiu a execução fiscal ajuizada contra T S S Rocha, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O Estado argumentou que o Juízo de 1º grau incorreu em erro ao extinguir a execução fiscal sem observar a necessidade de intimação prévia e pessoal da Fazenda Pública, conforme exige o §1º do art. 485 do CPC. Afirmou que a sentença baseou-se equivocadamente na hipótese de abandono de causa, quando, na verdade, o correto seria aplicar o inciso III do art. 485 do CPC, o qual determina que, antes de extinguir o processo, o exequente deve ser intimado para suprir a falta no prazo de 5 dias.

A Fazenda Estadual sustentou que a exigência da dupla intimação não foi respeitada. Alegou que a extinção do feito, sem a prévia intimação específica para manifestar-se sobre a possível extinção do processo, gerou prejuízo à Fazenda Pública. Argumentou ainda que a legislação especial sobre execução fiscal, baseada no princípio da especialidade e da supremacia do interesse público, determina que, diante da não localização do devedor ou de seus bens, o processo deve ser suspenso, e não extinto.

Por fim, o Estado do Pará requereu que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará conheça e dê provimento ao recurso de apelação, anulando a sentença e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

É o relatório,

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

Em 18/03/2021, foi publicado edital com prazo de 30 dias para o executado apresentar pagar a dívida ou garantir a execução e apresentar embargos.

No dia

29/04/2021
, esgotou-se o prazo de 30 dias dado para o executado se manifestar nos autos, o que foi certificado por documento de Num. 15983962 - Pág. 1 em 27 de julho de 2021.

Diante dessa informação, o magistrado proferiu despacho em
29/07/2021
, de Num. 15983963 - Pág. 1, portanto, após transcorrido mais de um mês de paralisação sem andamento da execução fiscal, determinando que o exequente se manifestasse a respeito da omissão do executado em relação ao pagamento e garantia da execução, no prazo de 15 dias, alertando que a sua omissão acarretaria a extinção do processo, já que caberia ao exequente diligenciar para encontrar e indicar ao juízo bens à penhora, conforme a regra segundo a qual a execução se desenvolve no interesse do exequente:

CPC/15

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal,
realiza-se a execução no interesse do exequente
que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Essa determinação foi feita em cumprimento ao dever de intimação prévia das partes antes da extinção do processo sem resolução do mérito por abandono processual. Isso porque, conforme art. 485, § 1, do CPC/15, nas hipóteses de extinção do processo por abandono processual, é
imprescindível a intimação do exequente para suprir a falta no prazo de 05 dias, mas entendeu prudente o magistrado conceder prazo maior, de 15 dias
, o que encontra amparo no art. 139, inc. VI, do CPC/15, de modo a possibilitar que o Estado do Pará manifestasse seu interesse no prosseguimento da execução.

CPC/15

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

VI -
dilatar os prazos processuais
e alterar a ordem de produção dos meios de prova,
adequando-os às necessidades do conflito
de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito;

(...)

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir,
o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta
no prazo de 5 (cinco) dias
.

Pois bem. Não feito o pagamento, não indicados bens a penhora pelo executado e não apresentados embargos à execução fiscal ou exceção de pré-executividade, o próximo passo seria a indicação de bens à penhora pelo exequente.

Entretanto, conforme certidão de Num. 15983965 - Pág. 1, de
24/08/2021
,
transcorreu o prazo para manifestação do Estado do Pará, sem que nada alegasse a respeito desta execução fiscal
.

Como consequência, houve a extinção do processo sem resolução do mérito, em
29/03/2022
, isto é,
passados mais de 06 meses de inércia do exequente
.

Nesse sentido entendo que a sentença terminativa encontra total amparo no CPC/15, notadamente no artigo 485, caput, inc. III, e § 1, bem como na jurisprudência de ambas as turmas de direito público do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que,
após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial
. 2. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa. 3.
Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa
. 4. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1674261 RJ 2017/0122492-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2017,
T2 - SEGUNDA TURMA
, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de ser imperiosa a intimação pessoal do representante da Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito antes de restar caracterizado o abandono de causa. A propósito: AgInt no REsp n. 1.828.186/AC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 13/3/2023.2.
No entanto, após regularmente intimado, a inércia do ente público autoriza o juiz da execução a determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa
. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.957.067/RN, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 24/11/2021; e RMS n. 59.936/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14/6/2019.2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2151296 CE 2022/0182824-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 11/09/2023,
T1 - PRIMEIRA TURMA
, Data de Publicação: DJe 14/09/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação do Estado do Pará e nego provimento, nos termos da fundamentação, bem como mantenho a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC/15.

Após o transcurso do prazo recursal promova-se a baixa do processo e remessa ao Juízo de origem.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 31/03/2025